Tribunal: TJES
Processo: 5012385-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012385-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VENINA GALDINO DE OLIVEIRA e outros (19)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da ação de abertura de inventário, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e não analisou a alteração do polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao rito processual previsto no art. 99, § 2º, do CPC/2015 no indeferimento da gratuidade da justiça;
(ii) determinar se é cabível, neste momento processual, a retificação do polo ativo da demanda para exclusão dos herdeiros que renunciaram à herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira possui caráter relativo, podendo ser afastada mediante fundamentação baseada em elementos concretos, conforme jurisprudência do STJ.

O art. 99, § 2º, do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de oportunizar prazo à parte para comprovar os pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça, quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes. A inobservância desse rito caracteriza error in procedendo.

A renúncia à herança configura ato solene, que exige a formalização por instrumento público ou termo judicial, conforme o art. 1.806 do CC. Até que seja formalizada nos autos, a exclusão dos herdeiros renunciantes do polo ativo é prematura, não sendo viável a retificação nesse momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia observância do rito previsto no art. 99, §2º, do CPC/2015 viola o devido processo legal.

A renúncia à herança é ato solene, cuja formalização por instrumento público ou termo judicial é imprescindível para a exclusão dos herdeiros do polo ativo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.420.785/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012385-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
VENINA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
interposto por
VENINA GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS

contra a r. decisão acostada em id. 9573120 (fls. 03/04), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da “
ação de abertura de inventário
” por eles ajuizada, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como não analisou a modificação do polo ativo da demanda.

Em suas razões recursais em id. 9573113, os agravantes aduzem, em resumo, que (i) não há elementos concretos que conduzam à superação da presunção da declaração de hipossuficiência financeira; (ii) o magistrado singular indeferiu a gratuidade da justiça, sem observar o rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC/15; e (iii) deveria constar do polo ativo da demanda de origem apenas a inventariante, a Srª VENINA GALDINO DE OLIVEIRA. Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada, bem como a determinação de alteração do polo ativo da demanda.

O agravo foi recebido com efeito suspensivo, consoante decisão id. 9689143.

Manifestação da r PGJ em id. 10312764, pela não intervenção.

P
ois bem.

Rememoro que na origem os agravantes ajuizaram ação de inventário por ocasião do falecimento do Sr. VALDIR DIAS DE OLIVEIRA e, apresentando renúncias de herança, postulam a retificação do polo ativo para constar como herdeira apenas a viúva Sr.ª VENINA GALDINO DE OLIVEIRA. Ademais, defendem fazer
jus
aos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido na origem.

Ao proferir a decisão inaugural, o juízo a quo entendeu que os ora autores não teriam comprovado sua hipossuficiência, pelo que indeferiu a gratuidade da justiça.

Sobre a questão, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Ao analisar o benefício pleiteado, o julgador singular entendeu que
“[...] a parte autora não juntou elementos comprobatórios suficientes para comprovar sua insuficiência de recursos. Nesse viés, percebo em primeiro momento que os autores não fazem jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça”,
razão pela qual indeferiu a benesse outrora pleiteada.

Verifico, entretanto, que, muito embora algum elemento juntado aos autos possa, de fato, demonstrar,
a priori
, que os requerentes têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o Julgador
a quo
não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão,
in verbis:

“Art. 99. [...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Assim, ante a possível afronta ao rito processual adequado reputo fundado, ao menos por ora, o
fumus boni iuris
necessário à concessão da liminar.

Portanto, verifica-se que a decisão incorre em
error in procedendo
, merecendo ser anulada nesta parte, devendo o magistrado de origem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência dos autores, indicando a documentação que entente pertinente para tanto.

Prosseguindo, com relação ao pleito de retificação do polo ativo, entendo que, neste momento, não há como deferi-lo, ante o prematuro estágio do feito.

Embora os demais herdeiros tenham declarado seu desinteresse nos bens do espólio, a renúncia aos bens da herança ainda pende de formalização nos autos.

Neste tocante, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a renúncia é um ato solene.

Veja-se:

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV)
, não produzindo nenhum efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe de 04/03/2013). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem não considerou válida a constituição de mandatário por instrumento particular pela viúva-meeira do falecido para o fim de renúncia translativa à sua parte da herança. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.420.785/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

Desta feita, como o feito de origem não avançou até referida fase, entendo que não é oportuno o deferimento da alteração do polo passivo neste momento.

Face ao exposto,
conheço e dou provimento parcial
ao recurso para anular a decisão agravada ante a violação ao art. 99, §2º do CPC, devendo o magistrado de origem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência dos autores, indicando a documentação que entente pertinente para tanto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.